Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719169-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JANISSON ROCHA DOS SANTOS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por JANISSON ROCHA DOS SANTOS em face de Acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, processo no 0751320-28.2023.8.07.0016, ajuizada pelo reclamante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a ocorrência da prescrição do direito vindicado. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre a necessidade de retificação do valor da causa, considerando que o valor da causa da ação originária foi de R$ 2.508,89 (dois mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos), refletindo o benefício econômico pretendido com eventual cassação do acórdão reclamado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024 16:10:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador